Tribunal: TJSP
Processo: 9000416-49.2019.8.26.0032
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751575
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000416-49.2019.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante WAGNER
FERNANDES DE SOUZA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES
E SILVA (Presidente) e FERNANDO TORRES GARCIA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
MARCO DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000416-49.2019.8.26.0032 -Voto no 33261
2
Voto:
33261
Agravo em Execução: 9000416-49.2019.8.26.0032
Comarca:
Araçatuba
Vara:
1a Vara das Execuções Criminais
Execução:
484.658
Agravante:
Wagner Fernandes de Souza
Agravado:
Ministério Público
Vistos.
Trata-se de agravo em execução
interposto pelo sentenciado Wagner Fernandes de Souza contra a
respeitável decisão proferida em 26 de julho de 2018, que negou
pedido de comutação com base no Decreto Presidencial no
9.246/2017 (fls. 25).
Sustenta preencher os requisitos
necessários à concessão da benesse (fls. 20/24).
O Ministério Público manifestou pelo
provimento do recurso (fls. 37/39).
A
douta
Procuradoria-Geral
de
Justiça opinou pelo não provimento do agravo em execução (fls.
48/50).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000416-49.2019.8.26.0032 -Voto no 33261
3
É o relatório.
O
benefício
de
comutação
foi
indeferido porque o agravante cumpriu pena em Regime Disciplinar
Diferenciado, nos termos do artigo 4o, inciso IV, do Decreto
Presidencial no 9.246/2017.
Contudo, não há informação nesse
sentido no boletim informativo do sentenciado (fls. 5).
Registra-se que o cumprimento de
pena do agravante na cidade de Presidente Bernardes ocorreu na
Penitenciária Silvio Yoshihiko Hinohara, e não no Centro de
Readaptação Penitenciária Dr. José Ismael Pedrosa, esta sim destinada
ao cumprimento de pena em regime disciplinar diferenciado.
O Decreto Presidencial em questão,
publicado em 21 de dezembro de 2017, estabeleceu que:
“[...]
Art. 4o O indulto natalino ou a comutação não será
concedido às pessoas que:
I - tenham sofrido sanção, aplicada pelo juízo competente
em audiência de justificação, garantido o direito aos princípios
do contraditório e da ampla defesa, em razão da prática de
infração disciplinar de natureza grave, nos doze meses

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000416-49.2019.8.26.0032 -Voto no 33261
4
anteriores à data de publicação deste Decreto;
II - tenham sido incluídas no Regime Disciplinar
Diferenciado, em qualquer momento do cumprimento da
pena;
III - tenham sido incluídas no Sistema Penitenciário
Federal, em qualquer momento do cumprimento da pena,
exceto na hipótese em que o recolhimento se justifique por
interesse do próprio preso, nos termos do art. 3o da Lei no
11.671, de 8 de maio de 2008 ; ou
IV - tenham descumprido as condições fixadas para a
prisão albergue domiciliar, com ou sem monitoração
eletrônica, ou para o livramento condicional, garantido o
direito aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
[...]
Art. 7o A comutação da pena privativa de liberdade
remanescente, aferida em 25 de dezembro de 2017, será
concedida, nas seguintes proporções:
I - à pessoa condenada a pena privativa de liberdade:
a) em um terço, se não reincidente, e que, até 25 de
dezembro de 2017, tenha cumprido um quarto da pena; e
b) em um quarto, se reincidente, e que, até 25 de
dezembro de 2017, tenha cumprido um terço da pena”.
O agravante, reincidente, cumpriu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000416-49.2019.8.26.0032 -Voto no 33261
5
mais de 1/3 de suas penas (fls. 4).
Não praticou falta disciplinar nos
doze meses anteriores à publicação do decreto presidencial (fls. 8).
E
não
preenche
os
demais
impeditivos à benesse.
Destarte, o reeducando faz jus ao
benefício pleiteado.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO
ao agravo em execução interposto por Wagner Fernandes de Souza,
para lhe conceder comutação de 1/4 da pena remanescente, com
fundamento no artigo 7o, inciso I, “b”, do Decreto Presidencial no
9.246/2017.